Tribunal: STM
Processo: 7000806-54.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A E INCISO V, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
A decisão que, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, não admite Recurso Extraordinário, sob argumento de que a análise de eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõe a necessidade de reexame de fatos e provas, com arrimo no Enunciado nº 279 da Súmula do STF, deve ser guerreada por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, § 1º, do CPC.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos, não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/06/2023, 01:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565371663031&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000806-54.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: DAVID DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA, MANTENDO
ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000510-32.2022.7.00.0000 QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/06/2023, 01:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565371663031&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000806-54.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: DAVID DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A” E INCISO V, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF.
USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
660/STF.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
A decisão que, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, não
admite Recurso Extraordinário, sob argumento de que a análise de
eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõe a necessidade de reexame de fatos e provas,
com arrimo no Enunciado nº 279 da Súmula do STF, deve ser
guerreada por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos
do art. 1.030, § 1º, do CPC.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo
legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, consoante
estampado no Tema 660 do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base
na ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais
discutidas
nos
autos,
não
caracteriza
usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o
entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso
concreto apresentado no Apelo Extremo.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
2/8
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000510-32.2022.7.00.0000 que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao Apelo
extremo.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES, com fundamento
no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, contra a Decisão do Ministro-Presidente desta Corte, prolatada
em 7 de outubro de 2022, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000510-
32.2022.7.00.0000 (evento 8). Na oportunidade, em relação à pretensa violação ao
princípio do devido processo legal, negou-se seguimento ao RE, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
1, inadmitindo-o, quanto às
alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com
fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC, ambos c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar
2.
Consta dos autos que em Sessão de Julgamento ocorrida em 23 de
março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria (3 x 2), julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia, para condenar o Recorrente nas sanções do art. 209 do
CPM, imputando-lhe a pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com
direito ao benefício do sursis, fixando o regime prisional inicial aberto (Ação Penal
Militar nº 7000253-45.2020.7.01.0001, evento 173).
Em sede de Apelação, em Sessão de Julgamento Virtual realizada de 8
a 11 de novembro de 2021, este e. Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo, e manteve íntegra a Sentença recorrida.
(Apelação nº 7000410-14.2021.7.00.0000, evento 45).
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
3/8
Inconformada, a Defesa interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade
autuados sob o nº 7000084-20.2022.7.00.0000, os quais foram rejeitados, também
por maioria, tendo sido mantido íntegro o Acórdão embargado.
Em 12 de julho de 2022, irresignada, a DPU interpôs o Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000510-32.2022.7.00.0000 (evento 42 do RE). Ressaltou a
adequação do feito, o prequestionamento da demanda, bem como a repercussão
geral da matéria em discussão. Sob a égide da excludente de ilicitude, em razão do
estrito cumprimento do dever legal, pugnou pela absolvição do Recorrente, que agiu
em obediência aos princípios militares da hierarquia e da disciplina.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pela
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário defensivo, com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em face da evidente
ausência de repercussão geral da matéria ventilada. Asseverou tratar-se de matéria
infraconstitucional, com ofensa meramente reflexa à Constituição Federal de
1988. No mérito, na hipótese de admissão, pugnou pelo seu desprovimento, por
inexistir violação a princípios constitucionais (evento 6 do RE).
Em 7 de outubro de 2022, o Ministro-Presidente negou seguimento ao
referido Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, referente ao
princípio do devido processo legal; e, com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC,
não admitiu o Apelo Extremo, quanto aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (evento 8 do RE).
Em 21 de novembro de 2022, a Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal, com o escopo de alcançar a
reconsideração da Decisão guerreada ou sua remessa ao Plenário dessa Corte, para
apreciação; com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão
agravada usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do
requisito de admissibilidade recursal teria analisado a própria questão de fundo
relativa à suposta violação aos princípios mencionados. Sustenta que o pedido
reveste-se de repercussão geral:
"[...] à inobservância ou ofensa aos princípios constitucionais que tendem a
degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito, sendo in casu, a
afronta aos princípios devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
questões de suma importãncia para deliberação dessa Suprema Corte" (sic).
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
4/8
Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões subscritas pelo Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto
de Bortollli, pugnou pelo desprovimento do Agravo, mantendo-se incólume a
Decisão vergastada, por inexistir qualquer vício no conjunto probatório,
tampouco usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Elucidou que os
pressupostos processuais do Apelo Extremo não foram atendidos, padecendo de
repercussão geral, bem assim carente de qualquer afronta a texto
constitucional. Opinou pelo conhecimento e pela rejeição do Agravo Interno
defensivo (evento 9).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, tendo sido mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno
ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação mostra-se cabível, tempestiva e adequada e a inicial
recursal foi proposta por parte legítima e interessada. Estão preenchidos os
requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Como relatado, referente ao princípio do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/1988), negou-se seguimento ao referido Recurso Extraordinário,
à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante aos princípios da
razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88) e da proporcionalidade (art. 5º,
inciso V, da CF/88), não se admitiu o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1030,
inciso V, do CPC (evento 8 do RE).
Dessa forma, a decisão que, com fundamento no art. 1.030, inciso V,
do CPC, não admite Recurso Extraordinário, sob argumento de que a análise de
eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõe a
necessidade de reexame de fatos e de provas, com arrimo no Enunciado nº 279 da
Súmula do STF, deve ser guerreada por meio do Agravo em Recurso Extraordinário,
nos termos do art. 1.030, § 1º, do CPC.
Todavia, a Defensoria Pública da União apenas ajuizou o recurso de
Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
Em sede do presente Agravo Interno, apenas será tratada a matéria
relativa ao princípio do devido processo legal, uma vez que o debate alusivo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade encontra-se acobertado pelo
manto da preclusão consumativa.
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
5/8
Tecidas essas considerações prefaciais, analiso o mérito recursal.
In casu, pretende a Defesa, que a Decisão agravada seja revista pelo
Plenário deste STM, de modo a dar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto. Para tal, sustenta, em linhas gerais, que a Decisão que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal
Federal.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado. Mantenho a Decisão agravada.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
“[...]
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, a Defesa sustenta a sua
presença na suposta ofensa perpetrada aos princípios constitucionais do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF), da razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVII, da
CF) e da proporcionalidade (art, 5º, inciso V, da CF).
Analise-se cada princípio.
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660:
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.’ (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
6/6/2013)
[...]. Resta claro o firme propósito do Pretório excelso que não atribui repercussão
geral ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), cabendo, de logo,
a inadmissão do presente recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1030, I,
alínea a, do CPC.” (Grifos nossos.)
Conforme explicitado alhures, a Decisão sedimenta os seus pilares no
TEMA 660 do STF. Não há reparos ou consertos a serem engendrados. A ausência
de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte fulmina as pretensões
defensivas, razão pela qual deixaram de prosperar.
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
6/8
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da
alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, conforme entendimento do
STF, implicaria o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é
terminantemente vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279
da Súmula do Excelso Pretório.
Tem-se, portanto, conforme entendeu a Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando
a utilização do Apelo Extremo.
No caso, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado
pelo STF no referido precedente (Tema 660) não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, cito como precedente, o seguinte trecho do voto do
eminente Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 6 de maio de 2019, que bem explicita a
matéria, in verbis:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da
Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao
precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida
por esta Presidência.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
pela Corte guardiã da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo
Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
7/8
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo não usurpou a competência
do Supremo Tribunal Federal, apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial
daquela Corte para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo,
não há como ser acolhida a referida tese.
Logo, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia
Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário nº 7000510-32.2022.7.00.0000, que, com base no art.
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 01:15
:: 40001351611 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9528faa6b8cb42c0...
8/8
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351611v18
e do código CRC e6d64b1f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 31/5/2023, às 20:19:4
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
7000806-54.2022.7.00.0000
40001351611 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR